Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721811-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. D. S. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto por V. D. S. A., no qual não foi deferida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal promova, antes do dia 16/07/2021, a realização de Conselho de Classe para avaliação do aluno e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar. Intime-se o agravado a se manifestar sobre o agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, permanecendo íntegra, até o julgamento do mérito recursal, a tutela antecipada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 14 de julho de 2021 11:01:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator